Tribunal: TJMT
Processo: 1022024-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022024-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Ausência de Interesse Processual, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), JOAO MEDEIROS RAMOS NETO - CPF: 622.113.071-91 (EMBARGANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 361.711.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ART WAY SURGICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 09.175.895/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1022024-90.2021.8.11.0000– ID no 131809652

EMBARGANTE
: JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO

EMBARGADO
:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA

TERCEIROS INTERESSADOS
: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE e OUTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS E DISSOLUÇÃO JUDICIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – OMISSÃO –

INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -

PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO CPC. Somente quem figura como parte no processo em que foi apresentado o documento possui legitimidade ativa para questionar a sua falsidade, mediante incidente

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 131809652
objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 130525153
que negou provimento ao Agravo Interno de ID no 125893168 interposto por JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO em face da decisão monocrática que não conheceu do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022024-90.2021.8.11.0041
interposto contra a decisão interlocutória proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos e Dissolução Judicial de Sociedade Empresária com Pedido de Antecipação de Tutela, no 0039172- 86.2013.8.11.0041
ajuizada pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, ora embargado, que deixou para analisar as matérias de ordem pública, posteriormente, junto ao mérito, determinando o normal prosseguimento feito, com a intimação do perito para início dos trabalhos periciais.

Insatisfeito com a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, a agravante interpôs o presente agravo interno, aduzindo em suma que o referido agravo de instrumento deve ser apreciado, sob o argumento de que matéria lá discutida não se aplica o Tema 988/STJ, uma vez que não se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.

Pondera nestes embargos de declaração, que o v. acórdão é omisso quanto à apreciação da aplicação ao caso em tela do disposto no Tema 988 do STJ, bem como não apreciou o argumento de que a instrução probatória a ser realizada nos autos na instancia singular não dará ao juízo melhores elementos para apreciação da matéria de ordem pública referente à decadência e à prescrição.

E continua:

“(...) A toda evidência, a instrução probatória não trará ao debate elemento novo à controvérsia.

Ademais, na instância singular os réus não requereram provas e, se produzira apenas provas requeridas pelo Embargado, quais sejam: a) realização de perícia técnica contábil de levantamento patrimonial da empresa Art Way, para constatar alegado preço superestimado das quotas sociais adquiridas pelo Embargado e, b) prova testemunhal para constatar alegado comportamento desprovido de animus societário do outro integrante do polo passivo o Sr. Isan de Oliveira Rezende.

Patente que a produção da prova na instância singular não irá municiar o Juízo de maiores elementos a respeito da incidência da decadência e prescrição levantada pelo Embargante por meio de chamamento do feito a ordem.

Outro, fundamento da r. decisão monocrática agravada diz respeito a não inclusão da matéria objeto do presente recurso de agravo de instrumento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e, que não se aplicaria ao caso o tema 988 do STJ, posto que no entendimento da r. decisão não haveria urgência na apreciação da matéria, vez que, sua apreciação quando da sentença não traria prejuízo ao Embargante.

Esse fundamento em específico, foi impugnado pelo Embargante nas razões do Agravo Interno interposto, vez que, defende o Embargante que postergar a decisão matéria madura à prolação de sentença agride já e irreparavelmente o direito do Embargante à duração razoável do processo (...)”

No mais, enfatiza que na sistemática do CPC/15 resta afastado o princípio da unicidade da sentença, de forma que, ocorrendo uma das hipóteses do art. 485 e 487 do CPC/15, o Juiz pode e deve proferir sentença parcial de mérito, seguindo o processo quanto aos demais temas em debate, inclusive reconhecer a ocorrência da decadência e da prescrição.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos para suprir a omissão, bem como apresenta prequestionamento de matéria de ordem legal.

As contrarrazões vieram no
ID no 132993697
, oportunidade em que o embagado rebateu a peça recursal do embargante em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes” (
MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo fragmento do voto condutor do v. acórdão em que a embargante afirma ser omisso:

"(...)
V O T O

Eminentes pares.

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de
ID no 125893168
interposto por
JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO
em face

da
decisão monocrática que não conheceu
do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022024-90.2021.8.11.0041
interposto contra decisão interlocutória proferida na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos e Dissolução Judicial de Sociedade Empresária com Pedido de Antecipação de Tutela, no 0039172- 86.2013.8.11.0041 ajuizada pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, ora agravado, que deixou para analisar as matérias de ordem pública, posteriormente, junto ao mérito, determinando o normal prosseguimento feito, com a intimação do perito para início dos trabalhos periciais.

Pois bem
.

Ao analisar o agravo de instrumento em questão, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO
em face da decisão interlocutória proferida na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos e Dissolução Judicial de Sociedade Empresária com Pedido de Antecipação de Tutela, no 0039172-86.2013.8.11.0041 ajuizada pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, ora agravado, que deixou para analisar as matérias de ordem pública, posteriormente,

junto ao mérito, determinando o normal prosseguimento feito, com a intimação

do perito para início dos trabalhos periciais.

De início, em um longo arrazoado, o agravante fez um histórico dos fatos e, em seguida, pontua que houve equívoco na decisão que saneou os autos, uma vez que não apreciou matéria referente à decadência e a prescrição, postergando sua apreciação quando do julgamento do mérito.

Pondera ainda o agravante que inexiste motivo justo, como necessidade de instrução probatória para a verificação da incidência da decadência ou da prescrição, a justificar a sua decisão.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pela apreciação da matéria concernente à ocorrência da decadência do direito anulatório e da prescrição do direito ao pleito indenizatório.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 113391951
.

Os embargos de declaração contra o indeferimento da liminar recursal foram rejeitados no
ID no 116527985
.

As informações não foram prestadas pelo Juízo da causa.

As contrarrazões vieram no
ID no 117456989
, oportunidade em que a parte agravante rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando em preliminar pelo não conhecimento do recurso e, no mérito o seu desprovimento.

É o relatório.

D E C I D O

Primeiramente, para melhor compreensão transcrevo a parte recorrida do decisum singular de lavra da Juíza de Direito Sinii Savana Saboia Ribeiro:

“
Quanto as matérias de ordem pública levantadas pelo requerido supracitado, considerando que o feito já foi saneado, deixo para analisá-las posteriormente, junto ao mérito
. Assim, dê-se prosseguimento ao feito, intimando-se o perito para início dos trabalhos periciais, conforme determinado ID 38148845, ante a comprovação do pagamento dos honorários periciais pela autora. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito”.
Grifei
.

Pois bem.

Reanalisando o presente agravo de instrumento, não tenho dúvidas em acolher a preliminar do agravado de não conhecimento do recurso, inclusive o presente recurso não deveria sequer ser conhecido de plano.

Isto porque, a decisão que postergou a apreciação do pedido de prescrição ou decadência não se encontra relacionada no rol do
artigo 1.045 do CPC/15
e muito menos se poderia aplicar o
Tema 988 do STJ (recursos repetitivos)
, ante a ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Confira o seguinte aresto:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE REJEITA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

E CITA A PARTE.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC
.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ
. NÃO DEMONSTRADA A URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECUSO NÃO CONHECIDO. A decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto, por entender que tal recurso estava fora das hipóteses do rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Decisão que não possui cunho decisório, notadamente por considerar que a prescrição é uma prejudicial de mérito, e não o julgamento do mérito propriamente dito. lV. Recurso de agravo de instrumento não conhecido.
(TJBA; AI 8032120-47.2020.8.05.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; DJBA 19/07/2021).
Grifei
.

“
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAR A CONSTITIUIÇÃO EM MORA. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO DEMONSTRADA.
ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece de Agravo de Instrumento quando a decisão agravada, além de não se encontrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar

da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.”
(TJMT; AgRgCv 1021514-77.2021.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 26/01/2022; DJMT 27/01/2022)

Ademais, a decisão proferida não possui cunho decisório, notadamente por considerar que a prescrição configura uma prejudicial de mérito, e não o julgamento do mérito propriamente dito.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – POSTERGAÇÃO PARA APRECIAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – DECISÃO AGRAVADA – CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO.

Da interpretação conjunta dos artigos 203, § 2o, c/c 1.015, caput, ambos do CPC, conclui-se ser cabível agravo de instrumento apenas em face de decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que possuem cunho decisório. Não se admite a interposição de agravo de instrumento contra despacho sem caráter decisório, como a postergação da apreciação de prescrição no momento oportuno.”
(TJMG – Agravo de Instrumento 1.00024.09.5351-3/001 – Relator: Des. CLARET DE MORAES – julgamento: 20/09/2019)

Se não bastasse, é inviável o conhecimento de matéria de prejudicial de mérito não enfrentada na instância singular, principalmente quando o juízo posterga para apreciação com mérito, pois além de importar supressão de instância, configuraria ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Desta forma, nos termos do artigo 932, inciso III,
não conheço do recurso
, ante a sua inadmissibilidade.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas.

P.I.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto do agravo de instrumento, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso, portanto, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses, uma tida como omissa.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022